Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-10.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707276-10.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AMANDA EVANGELISTA BEZERRA D E C I S Ã O O processo já se encontra julgado. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providencias cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2022 10:48:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator